Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728679-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA DA SILVA MONSALLES APELADO: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O O julgamento do presente recurso de apelação estava suspenso, aguardando a resolução da controvérsia jurídica afetada no Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça. Referido Tema foi recentemente julgado pela Corte da Cidadania, de modo que o feito deve retomar seu curso regular. Contudo, ante o tempo de suspensão e o que decidido pela Corte Superior, faculto à parte ré/apelada, uma vez que a parte autora/apelante já se manifestou espontaneamente no ID 51334180, a apresentação de memoriais que contemplem o que definido no Tema 1069-STJ no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora